Tribunal: TJSP
Processo: 1011026-62.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Paciente que realizou o procedimento cirúrgico fora da rede credenciada. Cobrança de reembolso integral. Seguro saúde com cláusula de reembolso. Validade da cláusula de limitação de reembolso das despesas em caso de livre escolha. Valor de reembolso amparado nas informações contratuais. Informação clara de que o reembolso não seria total. Inteligência do art. 12,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Paciente que realizou o procedimento cirúrgico fora da rede credenciada. Cobrança de reembolso integral. Seguro saúde com cláusula de reembolso. Validade da cláusula de limitação de reembolso das despesas em caso de livre escolha. Valor de reembolso amparado nas informações contratuais. Informação clara de que o reembolso não seria total. Inteligência do art. 12, VI da Lei no 9656/98. Resolução Normativa 259/2011 da ANS. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.